Tribunal: TJPA
Processo: 0002093-24.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002093-24.2015.8.14.0040

APELANTE: JOSEANE MARQUES FERNANDES E CIA LTDA ME

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CLÁUSULA ABUSIVA EM CONTRATO DE ADESÃO. NÃO IDENTIFICADA. TABELA PRICE. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA TABELA PRICE NÃO É ILEGAL E NÃO ENSEJA, POR SI SÓ, A INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE JUROS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. TESE AFASTADA PELO STJ. CIENTE DO DEVER ASSUMIDO NO CONTRATO, INVIÁVEL INTERPRETAR QUE, COM O PAGAMENTO DE APENAS PARTE DA DÍVIDA, SEJA RECONHECIDO O ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, BEM COMO SEJAM AFASTADAS AS CONSEQUÊNCIAS ORIUNDAS DO INADIMPLEMENTO (RESP. 1.622.555-MG). SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSEANE MARQUES FERNANDES E CIA LTDA ME
,

inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, movida por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
, julgou procedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 2553201 - Pág. 1/5):

“No caso em tela, não há qualquer demonstração nos autos de que a devedora tenha purgado a mora nos termos da lei, ou seja, efetuado o pagamento da integralidade do débito vencido e vincendo, custas processuais e honorários advocatícios.

Por fim, não restou configurada a abusividade alegada. Desta feita, a consolidação da posse e propriedade nas mãos do autor é medida que se impõe.

Ante o exposto e, por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada e o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do novo CPC para o fim de DECLARAR rescindido o contrato firmado entre as partes, CONSOLIDAR em nome do autor o domínio e a posse plena e exclusiva do veículo marca MITSUBISHI, modelo: L-200 TRITON 4X4, ano: 2012, cor PRATA, chassi 93XJRKB8TCCC47576, Placa OFN-6153.

Eventual venda do bem, na forma do artigo 3º, § 5º, do Decreto-lei 911/69, é plenamente válida, devendo o autor, se existente, devolver o saldo à requerida, descontado o valor do débito e as despesas judiciais e extrajudiciais.

Dispenso a parte ré ao pagamento das custas processuais, considerando as circunstâncias que norteiam o caso nos termos do art. 40 da Lei Estadual n. 8.328/2015, dada a concessão da gratuidade que defiro neste ato.

Condeno a requerida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono da parte adversa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015, em razão da gratuidade da Justiça.

Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.”.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de Apelação (Num. 2553202 - Pág. 1/8), alegando em síntese abusividade de cláusula em contrato de adesão, que estaria em desacordo o CDC, por uso da Tabela Price.

Aduz, que como já havia realizado o pagamento de 75% do valor do veículo, isso deveria ser levado em consideração, pelo princípio da boa-fé e função social do contrato. Portanto, requer ao final o provimento recursal para reforma da sentença fustigada, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial.

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou Contrarrazões recursais, conforme Certidão nos autos (Num. 4611803 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que julgou procedente a ação de Busca e Apreensão, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes, e, consolidando em nome do autor o domínio e a posse plena e exclusiva do veículo. Resta averiguar se houve a alegada abusividade contratual alegada pelo recorrente, quanto a utilização da Tabela Price, bem como adimplemento substancial.

Pois bem.

No tocante ao princípio
pacta sunt servanda
, ocorreu a sua relativização pelo direito moderno em razão do reconhecimento pioneiro da função social do contrato, hoje consagrado expressamente no art. 421 do Código Civil, permitindo-se, assim, a revisão de cláusulas não só em virtude da teoria da imprevisão, mas quando se revelam potestativas, iníquas, abusivas ou afrontam a lei impositiva vigente.

Não fosse isso, cumpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o posicionamento acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às Instituições Financeiras através da edição da Súmula n.º 297.

Sendo assim, é admissível o pleito revisional mediante a impugnação específica e a demonstração de abusividade ou de ilegalidade das cláusulas contratuais, na forma do art. 51, § 1º, III, do CDC.

Contudo, de fato, razão não assiste à consumidora/apelante ao se insurgir quanto ao método de amortização de débito utilizado no negócio jurídico em apreço, correspondente à Tabela Price.

Há na avença clara previsão da taxa de juros (mensais e anuais, capitalizados), os quais foram utilizados para obter valores uniformes das prestações a vencer.

O Colendo STJ firmou posicionamento de que o uso da Tabela Price não se mostra ilegal e, em princípio, não acarreta capitalização de juros sobre juros vencidos e não pagos, isto é, a prática de anatocismo.

Nesse sentido, dispõem os arestos abaixo transcritos,
litteris
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. TABELA PRICE. ANATOCISMO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. PERÍCIA. SÚMULA N. 283/STF. TUTELA DE URGÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
1. A utilização do Sistema Francês de Amortização, Tabela Price, para o cálculo das prestações da casa própria não é ilegal e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros.
2. Esta Corte, no julgamento de recurso submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973, assentou a impossibilidade de o STJ analisar a existência de capitalização de juros com a utilização da Tabela Price, em razão da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ (REsp n. 1.070.297/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/9/2009, DJe 18/9/2009). 3. A ausência de impugnação de fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo impede o conhecimento do recurso, diante da incidência da Súmula n. 283/STF. 4. A ausência do exame da matéria pelo Tribunal de origem obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, incidindo a Súmula n. 211/STJ. 5. Agravo interno desprovido." (AgInt no AREsp 1135799/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 21/11/2017, g.n.).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. REEXAME DE PROVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
TABELA PRICE. LEGALIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A questão de direito a ser debatida, no presente recurso, não implica incursão nos elementos fáticos dos autos, porquanto a controvérsia não se cinge às premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido, mas à aplicação de direito ao caso, cuja configuração fática, dada pelo Tribunal de origem, é incontroversa. Afasta-se, assim, o alegado óbice das Súmulas 5 e 7/STJ.
2. A utilização do Sistema Francês de Amortização, Tabela Price, para o cálculo das prestações da casa própria não é ilegal e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros, sendo necessário demonstrar a existência de amortizações negativas, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AgRg no AREsp 546.007/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 20/04/2015, g.n.).

Acrescenta-se que, acerca da definição e legalidade da Tabela Price, leciona a doutrina de Carlos Pinto Del Mar:

"A tabela Price nada mais é do que um sistema de amortização, que tem como característica o fato de reunir uma subparcela de amortização e outra subparcela de juros, de tal forma que a soma dessas duas parcelas, ou seja, o valor total das parcelas, durante todo o período, seja uniforme. Daí que, quando se pretender amortizar um empréstimo em parcelas constantes, compreendendo amortização de juros, a qualquer taxa, o sistema será inevitavelmente o da tabela price, eis que a matemática não conhece outro método que apresente prestações constantes. O que é proibido, em determinadas circunstâncias é cobrar juros dos juros, e não realizar uma operação matemática qualquer, calculando a juros compostos. (...) O sistema da tabela price existe para se calcular prestações constantes. Se a utilização desse sistema é feita de modo que resultem juros dentro dos limites legais, não há qualquer ilegalidade. Realmente dizer que o sistema da tabela price é ilegal por adotar o critério de juros compostos é uma aberração."
(Aspectos Jurídicos da Tabela Price, São Paulo: Jurídica Brasileira, 1ª ed., 2001).

Destarte, à luz de tais ensinamentos, forçoso reconhecer que por não importar a utilização da Tabela Price, necessariamente, na prática de anatocismo, uma vez que ausente a incidência de juros sobre juros vencidos e não pagos, não há se cogitar de sua ilegalidade, nem mesmo em sua substituição por qualquer outra forma de amortização do débito, conforme quer fazer crer a recorrente.

É o que vem decidindo a jurisprudência pátria, que ora colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS -
UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE - LEGALIDADE
. 1- Nos termos da Súmula 297 do STJ, 'o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras'. 2- É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
3- No sistema da 'tabela price' há apenas cálculos de juros compostos, para obter valores uniformes das prestações a vencer, inexistindo a incidência de juros sobre juros vencidos e não pagos, ausente, assim, a prática de anatocismo e de qualquer ilegalidade.
(TJMG - Apelação Cível 1.0598.18.000762-0/001, Relator (a): Des.(a) Claret de Moraes, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/09/2019, publicação da sumula em 13/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - CAPITALIZAÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DA MP N. 2.170/01 - REPETIÇÃO INDÉBITO. É possível a revisão do contrato independentemente de fato imprevisível que o torne excessivamente oneroso, bastando, para tanto, que reste demonstrada a abusividade dos termos pactuados. O CDC é aplicável aos contratos bancários, conforme pacificado pela súmula n. 297 do STJ.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto n. 22.626, de 1933) (súmula 596/STF). A capitalização de juros é lícita se contratada.

A utilização do sistema de amortização da Tabela Price não constitui prática abusiva.
É constitucional a Medida Provisória n. 1.963-17, de 2000, reeditada sob o n. 2.170-36, de 2001 (STJ, RE 592377). A restituição de valor pago indevidamente pelo consumidor deve ser feita de forma simples, mediante ausência de comprovação de má-fé. Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.122592-1/001, Relator (a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2018, publicação da sumula em 13/12/2018).

Logo, não identifico a abusividade alegada. Ademais, no que se refere ao alegado adimplemento substancial do contrato, igualmente não merece acolhida. Explico.

Não há se falar em adimplemento substancial do contrato, tendo em consideração que o apelante estava ciente de que, em caso de inadimplemento de uma das parcelas do financiamento, poderia o credor intentar ação de busca e apreensão a fim de retomar o bem objeto de alienação fiduciária.

Ademais, em decisão o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mudou-se o entendimento da Corte e afastou a possibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial em caso de alienação fiduciária,
verbis:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48).
EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO.
1. ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO.
2. REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS VENCIDOS, VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS ( REsp n. 1.418.593/MS). 3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO.
4.DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO.
5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (Resp.1.622.555-MG, Ministro Marco Melo Bellizze, Julgado em 22/02/2017, DJE 16/03/2017)

Portanto, igualmente não cabe se falar na aplicação da teoria do adimplemento substancial, sob a alegação de que já haveria pagado 75% do valor do veículo, tese essa que não merece acolhimento.

Destarte, deve ser mantida a sentença que não vislumbrou abusividade nas cláusulas contratuais e julgou procedente a ação de busca e apreensão, tendo em vista que devidamente comprovada a mora do devedor, conforme art. 3º c/c art. 2º, § 2º, do Decreto-lei n.º 911/69, estão presentes os requisitos legais para a concessão da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos, por escorreita, conforme fundamentação alhures.

Nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte apelada, para 15% do proveito econômico.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 13/03/2024